Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE PONTO DE CARREGAMENTO EXTERNO DE VEÍCULO ELÉTRICO (WALLBOX) EM REDE DE ENERGIA DE PRÉDIO RESIDENCIAL. UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES COMUNS DO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, é necessário que se cumpram os requisitos previstos pelo art. 300, Caput, CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ao autor/agravante compete a demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

3. A instalação de ponto de carregamento externo para veículo elétrico (Wall Box) na rede de energia de prédio residencial deve ser precedida de solicitação feita à administração do condomínio, em conformidade com as normas previstas na respectiva convenção.

4 Não demonstrada a submissão do pleito autoral à assembleia condominial, com fiel observância das regras previstas na Convenção de Condomínio, afasta-se a probabilidade de direito sustentado pelo autor/agravante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.